Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012153-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 349.309.221-00 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), J. R. M. - CPF: 073.006.631-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - GRAVIDADE DO CRIME - SEXO ORAL E TOQUES NAS PARTES ÍNTIMAS

-

IDADE DA VÍTIMA [12 ANOS] – VÍNCULO DE AMIZADE COM A FAMÍLIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – ORDEM DENEGADA.

A gravidade do crime [sexo oral e toques nas partes íntimas], a idade da criança [12 anos] e a proximidade inerente ao vínculo de amizade com familiares da vítima autorizam a custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ
(AgRg no AREsp no 1.142.954/SP; HC no 543.849/SP).

Os predicados pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita] não autorizam, em si, a revogação da custódia provisória, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima de estupro de vulnerável justifica a manutenção da custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares (STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP; AgRg no HC n. 658.522/SP).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012153-65.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1005143-55.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (ID 169866156 – fls. 59/63).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 169866155), com documentos (ID 169866156).

Prequestiona os arts. 1o, III, 5o, LXVIII e 93, IX, todos da CF; arts. 312, 313, I e III, todos do CPP e artigo 217-A do CP (ID 169866155).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170700656).

O Juízo singular prestou informações

(ID 171131160).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável – art. 217-A, do CP – decretação da prisão preventiva – garantia da ordem pública - delito contra a dignidade sexual de infante - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c art. 313, I) – Delito de natureza grave – premeditação – modus operandi que demonstra a periculosidade do Paciente - insuficiência das medidas cautelares – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 173404660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente diante das declarações colhidas, inclusive da vítima, do genitor, bem como dos policiais militares realizadores da prisão em flagrante. [...]

Verifica-se que o flagranteado se aproveitando da amizade com a família da vítima, por ser ex-cunhado do genitor da vítima e da ausência do genitor daquela na residência, após adentrar o local sem qualquer consentimento forçou vítima a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Os relatos da vítima são corroborados pelas declarações do genitor da vítima, Antônio Rosa Vieira: [...]

Desta forma, verifica-se a periculosidade do agente, ante o modus operandi do delito, tendo este prevalecendo de hospitalidade com abuso de confiança, vez que além de ser amigo da família da vítima, é ex-cunhado do genitor da vítima, tendo invadido de forma audaciosa/sorrateira a residência da na ausência do genitor desta.

Importante, ressaltar, que a pelos relatos da vítima não é a primeira vez que a vítima sofre investidas e assédio sexual por parte do flagranteado, em virtude do mesmo frequentar a sua residência desde que a esta ainda era criança.

O flagranteado ao ser ouvido perante autoridade policial permaneceu em silêncio.

Assim, resta consubstanciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,a justificar a indispensabilidade do cárcere na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a regularidade da instrução criminal e, em especial, a ordem pública; notadamente diante das circunstâncias em que perpetrados o abuso sexual, que evidencia a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, o que, segundo entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, constitui motivação idônea a amparar o ergástulo. [...]

De mais a mais, a segregação impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameace testemunhas, prejudique a colheita das provas ou até mesmo empreenda fuga, de modo que a segregação é necessária. [...]

Diante disso, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve ser convertido o em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA [...]
.” (Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito – ID 169866156 – fls. 59/63).

Em 6.6.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (PJE no 1005431-03.2023.8.11.0004).

Em 20.6.2023, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1005431-03.2023.8.11.0004).

Em 3.7.2023, o juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução para o dia 24.8.2023 (PJE no 1005431-03.2023.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime, ao considerar que o paciente, por ser “amigo da família” da vítima e sabendo que ela estaria sozinha, teria se dirigido até a residência da vítima e praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal [toques nos seios e nas partes íntimas, bem como sexo oral na vítima J.R.M., de 12 (doze) anos de idade].

A gravidade do crime [sexo oral e toques nas partes íntimas], a idade da criança [12 anos] e a proximidade inerente ao vínculo de amizade com familiares da vítima autorizam a custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 1.142.954/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2018; HC no 543.849/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 2.3.2020).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 137.497/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.9.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente “
ia a casa da vitima, ainda, com a presença de seu pai
” e “
ficava insinuando fato erótico para a vitima, dizendo que ela estava bonita com o corpo bonito
”, bem como teria ligado para Antônio Rosa Vieira [seu conhecido e pai da vítima] para certificar se ele não estava em casa e quanto tempo demoraria para chegar, conforme declaração de Judycene Rosa Marques [vítima] perante a autoridade policial (PJE no 1005143-55.2023.8.11.0004).

A necessidade de preservar a integridade física e psicológica de vítima de estupro de vulnerável constitui fundamentação idônea para manter custódia preventiva, a inviabilizar a aplicação de outras cautelares (STJ, AgRg no HC n. 696.157/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.10.2021; AgRg no HC n. 658.522/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.5.2021).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento – 24.8.2023 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023